Tribunal: CARF
Processo: 15983.001139/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001139/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.290 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
FUNDACAO LUSIADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS CUMULATIVOS.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades
e fundos é necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos
estabelecidos em lei.
CONCOMITANCIA. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001139/2008-97
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001139/2008-97

Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte
acima identificado, referente a contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, no
período de 12/2002 a 12/2007, correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho SAT/ RAT, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, bem como a parte patronal incidente sobre as remunerações pagas aos contribuintes
individuais e aquelas incidentes sobre os valeres brutos das notas fiscais ou faturas de prestação
de serviços de cooperados, intermediadas pela Cooperativa de Trabalho Unimed de Santos,
conforme Relatório Fiscal de fls. 81 a 88 e anexos de fls. 89 a 357.
Após analisar aos argumentos da impugnante, na forma do registro de fls.764, a
10 a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de São Paulo – SP DRJ/ SP
II, em 04 de março de 2009, exarou o Acórdão n° 1730.312 mantendo procedente o lançamento.
Não obstante o êxito parcial, irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de fls. 780,
onde combatendo o decisium reiterou as alegações que fizera em instancia “ad quod ” .
Resumidamente, a Autoridade Fiscal procedeu à constituição do crédito em
comento em razão da ocorrência dos fatos geradores descritos bem como do Ato Cancelatório
registrado conforme o Relatório Fiscal fls.82, itens 09 e 17.
Ora, como vimos o reconhecimento da isenção previdenciária da Fundação Lusíada,
cuja manutenção depende da observância dos requisitos contidos no art. 55 da Lei
8.212/91 sendo que possuir o Certificado CEAS é apenas um deles , foi cancelado
pela Receita Federal, em 03.03.2008, conforme mencionado no item 9 acima. O
próprio CEAS relativo ao período de vigência de 01/2001 a 12/2006, conforme
também mencionado no item 10, encontrasse também cancelado por decisão
administrativa respaldada por decisão judicial transitada em julgado em ,
02.07.2008. Teve a autuada portanto a oportunidade de, aproveitando a
espontaneidade existente antes de iniciada a ação fiscal, recolher as importâncias
devidas e corrigir o descompasso existente entre as suas declarações em GFIP e os
fatos geradores de contribuições previdenciárias

Ao analisar o Recurso Voluntário da entidade em relação ao crédito constituído no
presente processo (no 15983.001139/2008-97), a 3a TO/4a CAM/2a SEJUL converteu o
julgamento em diligência, por meio da Resolução no 2403-000.290, não formalizada, conforme
ata da sessão de julgamento de 04/11/2014, constante no sítio do Carf na Internet.
Em consulta à referida ata, verifica-se que também foram emitidas as Resoluções
nos 2403-000.292 (processo no 15983.001138/2008-42) e 2403-000.291 (processo no
15983.001141/2008-66), ambos os processos apensos ao presente, decorrentes do mesmo
procedimento fiscal e relativos aos mesmos fatos geradores que originaram o lançamento objeto
do presente processo, com a única diferença de que, neste, lançou-se a Contribuição
Previdenciária patronal, e naqueles lançou-se Contribuições aos Terceiros.

Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001139/2008-97

Nesse passo, analisando-se a Resolução no 2403-000.292 (e-fls. 608 a 613 do
processo no 15983.001138/2008-42), verifica-se que ela tem o mesmo conteúdo da Resolução no
2403-000.084 (e-fls. 583 a 588 do processo 15983.001138/2008-42). Semelhante situação ocorre
com as Resoluções nos 2403.000.086 e 2403-000.291 (e-fls. 579 a 583 e 601 a 605, do processo
15983.001141/2008-66).
Assim, verifica-se que, para o processo no 15983.001138/2008-42, a Turma
exarou a segunda Resolução (2403-000.292), nos mesmos termos da primeira (2403-000.084),
para a qual já havia retorno. O mesmo correu quanto ao processo no 15983.001141/2008-66.
Assim, conclui-se com segurança que a Resolução no 2403-000.290 foi exarada no mesmo
sentido da Resolução no 2403-000.085.
Portanto, no caso do presente processo, apesar de a Resolução no 2403-
000.290 não ter sido formalizada, e já tendo decorrido muito tempo desde a sua prolação,
conclui-se que a sua formalização pode ser dispensada, sem qualquer prejuízo às partes,
uma vez que ela teria o mesmo objetivo da Resolução no 2403-000.085, para a qual, repita-
se, já houve retorno (e-fls. 837 a 842).
Assim, entendo no mesmo sentido do parecer de que o processo já possui
elementos suficientes ao julgamento. Portanto, ratifico que pode ser anulada a Resolução no
2403-000.290, de 04/11/2014, por considerá-la despicienda.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

O contribuinte manejou ação judicial perante a VARA FEDERAL EM
SANTOS ORDINÁRIA, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
Processo n° 2000.61.04.003640-7 questionando, dentre créditos previdenciários, a sua imunidade
de acordo com a CF, art 150.

Assim, renunciou do seu direito de recorrer neste processo administrativo,
devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva proferida no processo judicial, nos termos do
artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da jurisdição
una). Logo, a autoridade administrativa julgadora não deve conhecer da reclamação do
contribuinte no processo administrativo.

Desta feita, entendo que deve não há o que ser conhecido no Recurso ou discutido
qualquer tema neste colegiado.

Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001139/2008-97

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 884
DF CARF MF
Original